Tribunal: TJBA
Processo: 0504805-19.2017.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0504805-19.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JAIME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS BASTOS PRATA, GERALDO CRUZ MOREIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Jaime dos Santos contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal — tentativa de feminicídio —, em razão de ter, no dia 16 de outubro de 2017, desferido golpe de facão direcionado ao rosto de sua companheira, que, em ato reflexo, interpôs a mão esquerda para se proteger, sofrendo corte profundo nos quatro dedos, enquanto o acusado, após a fuga da ofendida, continuou a persegui-la declarando a intenção de matá-la.

2. O recorrente pleiteia, em caráter principal, a impronúncia, alegando que o depoimento judicial da vítima afasta a imputação de tentativa de homicídio. Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal, por ausência de animus necandi. Acaso mantida a pronúncia, pugna pelo afastamento da qualificadora do feminicídio, por reputá-la manifestamente improcedente.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP — prova da materialidade e indícios suficientes de autoria — que autorizam a manutenção da pronúncia, ou se a divergência entre os depoimentos da vítima impõe a impronúncia; (ii) saber se há prova inequívoca da ausência de animus necandi que imponha a desclassificação da conduta para lesão corporal; e (iii) saber se a qualificadora do feminicídio é manifestamente improcedente, de modo a justificar seu decote na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se exige certeza absoluta da autoria, bastando prova da materialidade e indícios suficientes, aplicando-se o princípio in dubio pro societate em favor da submissão do caso ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.
A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial de pesquisa de sangue e físico-descritivo do facão, pelo laudo complementar que confirmou a presença de sangue humano na arma, e pelos relatórios médicos do Hospital Regional Dantas Bião, que atestam ferida cortante profunda na mão esquerda da vítima, com necessidade de intervenção cirúrgica.
5. A autoria encontra suporte em acervo probatório convergente: os depoimentos dos policiais militares CB/PM Alan Pereira dos Santos e SD/PM Ernando dos Santos Souza confirmam, com coerência, o golpe direcionado ao pescoço/rosto da vítima; a testemunha ocular Marineide Mendes da Silva ratifica a dinâmica dos fatos e registra que o próprio acusado declarou que o golpe era destinado ao pescoço da ofendida; o depoimento extrajudicial da vítima narra agressão intencional e direta, com ameaças de morte subsequentes.
6. A divergência entre o depoimento extrajudicial e o judicial da vítima não impõe a impronúncia. A retratação ou atenuação do relato original em juízo é fenômeno documentado em casos de violência doméstica, em que o temor e a pressão do ciclo de violência condicionam a narrativa. A palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de convicção, detém especial relevância probatória nesses contextos.

7. A desclassificação para lesão corporal pressupõe prova inequívoca e absolutamente conclusiva da ausência do dolo de matar, o que não se verifica. O golpe foi desferido com facão de 348 mm em direção à face e ao pescoço da vítima — regiões de alta letalidade —; a lesão resultou exclusivamente do gesto reflexo de autodefesa da ofendida; e o acusado, após a agressão, prosseguiu à procura da vítima declarando publicamente o intento homicida. A questão do animus necandi é matéria de mérito reservada ao Conselho de Sentença.

8. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se justifica quando manifesta e inequivocamente improcedente. A qualificadora do feminicídio, de natureza objetiva, está amparada pelo vínculo de convivência em união estável entre o acusado e a vítima, pelo histórico de violência doméstica documentado em ocorrência anterior junto à DEAM e em requerimento de medidas protetivas formulado na data dos fatos, e pela dinâmica delitiva que se insere em contexto de dominação e controle de gênero. Eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. Presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado, ainda que a vítima apresente, em juízo, versão divergente da prestada em sede policial, sendo a controvérsia matéria a ser dirimida pelo Tribunal do Júri sob o princípio in dubio pro societate. 2. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é cabível diante de prova inequívoca da ausência de animus necandi, não sendo suficiente a mera controvérsia probatória acerca do elemento subjetivo do tipo. 3. A qualificadora do feminicídio não pode ser excluída na sentença de pronúncia quando amparada por indícios de violência doméstica e familiar, devendo o Conselho de Sentença deliberar soberanamente sobre sua incidência.
____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII; CP, arts. 14, II; 25; 121, §2º, VI; CPP, arts. 413; 414; 419; 563; 571, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AI nº 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03/02/2011, DJe 21/02/2011; STF, HC nº 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 29/03/2011, DJe 04/05/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0504805-19.2017.8.05.0004
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo como
Recorrente
J
AIME DOS SANTOS

e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora